Tribunal: TJDFT
Processo: 0722236-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONSEQUÊNCIA LEGAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS. RENDA LÍQUIDA. INAPLICÁVEL. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO.
1. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, apenas suspende a sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos.
2. Em regra, o benefício de gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc, motivo pelo qual não retroage para alcançar a condenação de pagamento das verbas de sucumbência fixadas na sentença.
3. Ante o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, não há que se falar em suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, tampouco em autorização para parcelar as custas processuais (CPC, 98, §6o).
4. Nos casos de servidores públicos federais, o art. 45, § 2o da Lei 8.112/90 estabelecia o limite de 30% para os descontos de consignações facultativas. A Lei 14.131/2021 aumentou para 35% e, posteriormente, a Lei 14.409/2022 alterou para 40%. A observância do limite fixado para os descontos consignados afasta a alegação de excesso.
5. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ.
6. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
7. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito
8. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas.
9. Recurso conhecido e não provido.